Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702464-95.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES DESPACHO Considerando o teor da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal de ID 63411652 (p. 4/11), transitada em julgado em 23/8/2024 (certidão ID 63411652 – p. 13), retornem-se os autos à turma julgadora para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031